Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725645-79.2021.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D APELADO: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Condomínio SQSW 305 Bloco D (Id. 34752717) em face da r. sentença Id. 34750297, que extinguiu, por ausência de interesse processual, o cumprimento provisório da decisão que fixou astreintes em desfavor de José Eduardo Peixoto Affonso em caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada no Processo no 0737212-44.2020.8.07.0001. A decisão Id. 34750292 reconheceu, em 19.11.2021, o descabimento das astreintes, por ter o Requerido cumprido a obrigação determinada. Na sequência, foi proferida a sentença Id. 34750296, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. O Apelante pediu reconsideração (Id. 34750301), informando a interposição de Agravo de Instrumento em face da supracitada decisão Id. 34750292, sob o argumento de que o processo não poderia ter recebido sentença. Tal pedido não foi conhecido pelo MM. Juiz a quo (Id. 34750307). Na presente Apelação, o Condomínio SQSW 305 Bloco D sustenta a tempestividade do recurso, por ter pedido reconsideração no prazo para oposição de embargos de declaração. Sustenta que a r. sentença se funda em premissa fática equivocada, pois a preclusão da decisão Id. 34750292 foi obstada pela interposição tempestiva de agravo de instrumento. No mérito, requer a anulação da r. sentença. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 34752717 não deve ser conhecida, por manifesta intempestividade. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, nos termos seguintes: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a sentença Id. 34750296 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 14.1.2022 (Id. 34750299), considerando-se, pois, publicada em 21.1.2022 (sexta-feira), primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, com início do prazo recursal em 24.1.2022 (segunda-feira) e final em 11.2.2022. No entanto, a Apelação Id. 34752717 apenas foi protocolada em 28.3.2022, sendo, pois, manifesta a sua intempestividade. Improcede o argumento de que a sentença não poderia ter sido proferida antes do julgamento do Agravo de Instrumento no 0740739-70.2021.8.07.0000, pois referido recurso sequer contou com pedido de efeito suspensivo. Ademais, ao julgar o mérito, a sentença resolve todas as questões do processo, não mais persistindo o objeto do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, sob pena de se subverter a ordem do sistema, transformando a decisão interlocutória em provimento final. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, mesmo na hipótese de deferimento ou indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, a prolação de sentença meritória implica a perda do objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Assim, julgada a ação originária durante o trâmite do agravo de instrumento, resta à parte sucumbente se valer da via adequada para, caso queira tornar a discutir a questão contra a qual se insurgia no agravo. Nesse sentido é a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perdado objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a)a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (DO DF) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (DO MENOR). SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA. PERDA DO OBJETO. PEDIDOS PREJUDICADOS. POSTERIOR AGRAVO INTERNO (DO MENOR). DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo a quo resolveu o mérito da demanda originária, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Precedente do STJ: "(...)"A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas". (...) Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 1.199.135/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6.4.2016, DJe 6.5.2016)" 3. Recurso desprovido. Decisão monocrática desta Relatoria mantida.” (Acórdão 1248908, 07001402620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, era desnecessário aguardar a preclusão da decisão Id. 34750292 para proferir sentença. Igualmente não procedente o argumento de que o pedido de reconsideração no prazo para a oposição de embargos declaratórios seria suficiente para a suspensão do prazo recursal. Sequer poderia ser aventada a fungibilidade recursal na hipótese, por serem os embargos de declaração recurso de fundamentação vinculada, constituindo erro grosseiro mero pedido de reconsideração como se fosse sucedâneo dos declaratórios. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por manifesta intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora